Tribunal: TJDFT
Processo: 0042076-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042076-14.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JULIANA FERREIRA DOURADO, ELISABETH DOURADO FERREIRA DE SOUZA, VIVIANE FERREIRA DOURADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise do processo, constata-se que não houve insurgência em relação ao édito de ID 75576089. Verifica-se, ainda, que ocorreu a retificação do precatório n. 0749346-09.2020.8.07.0000, conforme se verifica do ofício de ID 75573824. Assim, mantenham-se os autos na Secretaria aguardando o pagamento integral do precatório retificado, conforme a ordem cronológica constitucional. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador